Tribunal: TJDFT
Processo: 0748161-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. BONIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS. REQUISITOS. ATENDIMENTO. EDITAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO ADICIONAL APENAS PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA (PROVAB) E PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM MEDICINA GERAL DE FAMÍLIA E COMUNIDADE (PRMGFC). ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

2. O Programa Mais Médicos para o Brasil foi instituído pela Lei no 12.871/13, a qual previu expressamente que os participantes do respectivo programa teriam bonificação em 10% (dez por cento) na pontuação em programas de residência médica.

3. O próprio Ministério da Saúde, ao publicar o livro “Programa Mais Médicos - Dois anos: Mais Saúde para os Brasileiros” em 2015, destacou que o PROVAB foi incorporado pelo Mais Médicos, sendo possível também a concessão da bonificação de 10% (dez por cento) nas seleções de Programas de Residência Médica.

4. Constatado que o Impetrante atuou, enquanto integrante do Programa Mais Médicos, como médico da equipe de Estratégia Saúde da Família, no município de Arinos/MG, no período compreendido entre 25/6/2019 e, ao menos, 23/1/2023, superando 1 (um) ano de atuação, ele preenche os requisitos do artigo 22 da Lei no 12.871/13 para fazer jus à pontuação adicional de 10% (dez por cento) nas provas de residência médica.

5. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e não providas.